Tribunal: TJMT
Processo: 1014741-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014741-11.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – MODUS OPERANDI EMPREGADO – USO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA DE MORTE EM FACE DAS VÍTIMAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta dos delitos.
02. Na espécie, a fim de obter vantagem econômica, os delitos foram praticados, em tese, mediante o uso de arma de fogo e sob grave ameaça de morte às vítimas, de modo que tais circunstâncias fáticas extrapolam as elementares dos tipos penais e permitem fundamentar a prisão preventiva com base na gravidade concreta.
03. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014741-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (ADVOGADO), CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (IMPETRANTE), ANDRE HANIEL CRUZ - CPF: 053.296.951-04 (PACIENTE), CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO - JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 073.997.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR CORADIN - CPF: 656.849.409-78 (VÍTIMA), RAFAEL CORADIN - CPF: 090.615.699-82 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – USO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA DE MORTE EM FACE DAS VÍTIMAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta dos delitos.

02.
Na espécie, a fim de obter vantagem econômica, os delitos foram praticados, em tese, mediante o uso de arma de fogo e sob grave ameaça de morte às vítimas, de modo que tais circunstâncias fáticas extrapolam as elementares dos tipos penais e permitem fundamentar a prisão preventiva com base na gravidade concreta.

03. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais
(AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
André Haniel Cruz
, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, consistente na decretação e manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 04/04/2024, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo).

Na audiência de custódia, o juízo singular, após homologar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente com base na ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, risco de reiteração delitiva derivado do
modus operandi
empregado na ação criminosa e descrédito da Justiça.

Após o oferecimento da denúncia, diga-se, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que persistem os motivos ensejadores da segregação cautelar.

Irresignada, a impetrante sustenta que o decreto cautelar do paciente padece de fundamentação idônea, pois, a seu ver, lastrear-se-ia apenas na gravidade abstrata do delito e considerações genéricas acerca da ordem pública.

Também alega que o paciente é primário, pai, militar do exército há 08 anos e possui residência fixa, razões pelas quais a prisão preventiva se mostraria desnecessária diante da ausência de
periculum libertatis
, bem como, pelos mesmos predicados pessoais, seria adequada a substituição a medida extrema por cautelar menos gravosa.

Requer, no mérito, a revogação da prisão ou substituição por medidas diversas, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 217487171).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 218239661).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 218343679).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o Juízo singular decretou a prisão preventiva em face do paciente
André Haniel Cruz
pela suposta prática dos delitos de roubo majorado e extorsão mediante sequestro, previstos nos artigos 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e 159,
caput
, ambos do Código Penal.

Conforme se observa da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na data de 02/04/2024, o paciente, em concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em “
01 (um) automóvel Ford KA, de cor branca, placas QNC-9H27, avaliado indiretamente em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 01 (um) relógio da marca “Orient”, avaliado em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), 02 (dois) pacotes de bicos pulverizadores, avaliados em R$150,00 (cento e cinquenta reais), e R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
” (id. 216994699, p. 807).

Ainda, a inicial acusatória dispõe que, na referida data, o paciente e demais corréus “
sequestraram as vítimas Clair Coradin e Rafael Coradin com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem patrimonial, como condição ou preço do resgate
”, o que resultou na transferência da quantia de R$ 21.819,00 (vinte e um mil, oitocentos e dezenove reais).

Nesse contexto fático, os policiais realizaram a prisão em flagrante do paciente e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular justificou a necessidade do decreto cautelar com base na ordem pública:

O periculum libertatis, por sua vez, está consubstanciado na
gravidade concreta do crime, aliada a evidente probabilidade de reiteração criminosa diante do modus operandi empregado pelo flagrado na ação criminosa
, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, revelando a índole violenta e a presença de concreto risco à ordem pública.

[...]

Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Na origem, a defesa técnica formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual, todavia, foi indeferido sob o fundamento de que persistem os
“motivos que levaram a decretar a medida extrema da segregação cautelar”.

Pois bem. Procedido ao recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, desvela-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, como bem destacado pelo juízo de origem,
a gravidade concreta dos delitos reside no emprego de arma de fogo e na restrição à liberdade de locomoção das vítimas, bem como na informação, segundo a denúncia, que
paciente e demais corréus “
sequestraram as vítimas Clair Coradin e Rafael Coradin com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem patrimonial, como condição ou preço do resgate
”.

Nota-se, portanto, que
as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que, ao contrário do que dispõe a impetrante, justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Em outros termos, o
modus operandi
empregado na execução dos delitos, por si só, constitui fundamento sólido para prisão preventiva, com base na ordem pública.

Nesta linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Do mesmo modo, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpu
s, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024